Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701866-83.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PRIMAVERA D E C I S Ã O O Distrito Federal requer o sobrestamento do feito sob o argumento de que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça teria determinado, no julgamento do REsp. no 1.699.851/TO, a suspensão de todos os processos que versem sobre o Tema 986, que trata da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Confira-se a ementa do Acórdão que admitiu a afetação da questão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1699851/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017) ” Com efeito, não obstante o trânsito em julgado do RE 593.824/SC no Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a matéria objeto do presente agravo de instrumento – incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição e de transmissão de energia elétrica (TUSD/TUST) – também está abarcada por aquela a ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.699.851/TO. Desse modo, determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator